Tribunal: TJES
Processo: 5001669-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001669-59.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id n° 10927677, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 10941328), a embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição/erro material entre a ementa do voto e o seu dispositivo.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id n° 10946358).

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (Art. 46, da Lei 9099/95).

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Dito isso, entendo que assiste razão ao embargante, tendo em vista que a embargada não constituiu advogado em momento algum dos autos.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para eliminar o erro material quanto a ementa. Assim, onde se lê:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM ANALISAR A SOLICITAÇÃO DE EXAME. ROL DA ANS TAXATIVO. FALTA DE URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.”

Leia-se:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA INDICAÇÃO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO. EXAME ESSENCIAL PARA INVESTIGAÇÃO DE ABORTO ESPONTÂNEO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão tão somente quanto à correção acima descrita. É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)